Tribunal: TJBA
Processo: 0501020-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501020-24.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISPINA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
EDSON MOREIRA DA SILVA, GUSTAVO PACHECO BISPO, CIRO HALLA NERY, RITA DE CASSIA COSTA BRANDAO DE MIRANDA

APELADO: RITA DE CASSIA COSTA BRANDAO DE MIRANDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA COSTA BRANDAO DE MIRANDA, CIRO HALLA NERY, EDSON MOREIRA DA SILVA, GUSTAVO PACHECO BISPO

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA RECURSAL. REQUERENTE ADVOGADA, ATUANTE EM CAUSA PRÓPRIA. DEMONSTRAÇÃO DE APENAS UMA FONTE DE RECEITA. AUSENTE INFORMAÇÕES DE DESPESAS E CUSTOS. BENESSE INDEFERIDA APÓS OPORTUNIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. TEMA 1178 DO STJ OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO INTERNO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Inconformismo da Agravante diante do indeferimento da gratuidade de justiça recursal.

II. Questão em discussão:
Se cabe o deferimento da benesse.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, intimada para comprovar sua hipossuficiência, a Recorrente limitou-se a juntar extratos do INSS indicando seu benefício previdenciário decorrente de pensão por morte, sem juntar as declarações de imposto de renda conforme determinado pelo Juízo, sem informar as receitas que aufere com a atividade da advocacia, sem especificar despesas e custos, juntando a decisão de um processo, proferida em 2019, que não guarda nenhuma relação com a demanda destes autos, ou seja, não forneceu em juízo documentação mínima apta para sustentar sua alegação de hipossuficiência, e afastar a fundada presunção de que possui condições de arcar com os devidos custo de acesso à Justiça.

Dessa forma, não há como mensurar, se arcar com as custas recursais/processuais lhe será encargo excessivo ou não, visto que os documentos juntados não permitem um confronto de receitas X despesas hodiernas.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
A presunção de pobreza possui caráter
juris tantum
, merecedora, assim, de apreciação do acervo probante, que deve vir embasado em dado revelador da incapacidade econômica ou financeira do Requerente, sobretudo nos casos em que os autos revelem que o solicitante possui mais uma de fonte de receita, em que pese informado apenas uma nos autos, como na situação em testilha, em que a Recorrente, Advogada atuante, inclusive em causa própria, insiste em apresentar apenas seu extrato do INSS relativo a pensão por morte previdenciária, sem acostar qualquer documento que demonstre suas receitas decorrentes do exercício da advocacia, negando-se ainda a juntar a declarações do imposto de renda conforme determinado pelo Juízo, ausente também qualquer informação relativa às suas despesas e custos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501020-24.2018.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
RITA DE CASSIA COSTA BRANDAO DE MIRANDA e com Agravada

CRISPINA DOS SANTOS e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO INTERNO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça